Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008891-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA MARIA FERREIRA HADDAD - CPF: 299.608.781-04 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), ESPER HADDAD NETO - CPF: 104.611.241-49 (APELANTE), JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 929.482.601-59 (APELADO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREPARO COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA - INTERESSE INDIVIDUAL EM CONFLITO POSSESSÓRIO – IMÓVEL URBANO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 7/2008/OE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Art. 1o, da Resolução 006/2014/TP, estabelece a competência da Vara Especializada: “processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

2. Vejo que a causa em questão, se trata de conflito possessório propriamente dito, puro e simples, assim elencado nos arts. 560 a 568 do Código de Processo Civil.

3. A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no artigo 561, do CPC, quais sejam, a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse.

4. O ônus de provar a posse é do autor (art. 373, inc. I do CPC), devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerida.

5. Ante as provas lançadas pelos recorrentes que dão suporte aos seus pretensos pedidos iniciais, como contrato de comodato ID no 140780731, recibo de compra de terreno ID no 140780732 e a notificação extrajudicial de ID. no 140780733, verifico que as provas colhidas em audiência de instrução e demais outros produzidos pela recorrida dão amplo suporte a versão dos fatos trazida pela parte adversa em sua contestação.

6. Diante desses fatos, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, mesmo sob a forma indireta, já que desde a aquisição do imóvel sequer praticou atos de posse sobre o lote objeto da lide, especificamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008891-52.2021.8.11.0041 interposto por MARCIA MARIA FERREIRA HADDAD e ESPER HADDAD contra sentença proferida na “Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada c/c Perdas e Danos” onde litigaram com JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO, perante a 2a Vara Cível Esp. De Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 140778531, assim exarou:

“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse com pedido liminar, MARCIA MARIA FERREIRA HADDAD E ESPER HADDAH em desfavor de JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré de condenação por danos morais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de cinco anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC”

Irresignados, os autores/recorrentes em sua apelação (ID 140778537) apresentaram tese preliminar nulidade da sentença sob o argumento de incompetência absoluta da vara especializada de direito agrário da capital, pelo fato da causa se tratar de interesse patrimonial originado de relação empregatícia, cujo o direito vindicado tem natureza obrigacional com efeitos possessórios, fundado em contrato de comodato.

Aduziu que embora o TJMT tenha ampliado a competência através do art. 1o, Resolução n. 006/2014/TP, “para processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de mato Grosso [...], assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá [...]”, de modo a atrair também as ações que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, alegou que o fato é que a hipótese dos autos versa sobre interesse meramente patrimonial, originado de relação empregatícia.

Alegou que a preliminar, por se tratar de matéria de ordem pública não há preclusão, podendo suscitado em qualquer momento. Requer seja declarada nula a sentença recorrida, com a remessa do feito ao juízo competente, que originalmente recebeu a Ação por distribuição.

No mérito, os recorrentes alegaram ao contrário do que entendeu o decisum, há nos autos prova de que os apelantes demonstraram a presença dos requisitos da ação possessória que promoveram contra a apelada, pois segundo suas razões comprovaram a posse anterior, pelo tempo que adquiriram o lote de terreno e depois construíram nela uma moradia e cederam em comodato para a apelada morar. Afirmam que as provas documental e oral, somadas à afirmação da própria apelada, são unânimes quanto ao fato de que a construção da residência foi feita pelos apelantes em imóvel que eles haviam adquirido.

Sustentou que até mesmo as testemunhas e informantes arroladas pela apelada confirmaram a construção da residência pelos apelantes, e desta forma não há como negar que eles eram os proprietários e também os possuidores diretos do lote de terreno objeto da presente ação.

Que comprovado de forma eficaz o esbulho pela não desocupação do imóvel quando do encerramento da relação empregatícia, o que caracteriza esbulho possessório e autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse, ante os termos do contrato de comodato firmado entre os apelantes e a apelada e a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

Asseverou que não há nenhuma prova, nem mesmo indícios de que a apelada teria adquirido o imóvel dos apelantes, tampouco que tenha efetivado o pagamento através de descontos mensais com a metade do seu salário, e que o entendimento do juízo a quo deixa claro que ele decidiu contrariamente a prova dos autos, circunstância que impõe seja ela integralmente reformada pelo Tribunal de Justiça.

Requer a procedência do pedido constante da inicial da ação de reintegração de posse proposta pelos apelantes, invertidos os ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob o ID no 140778539.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PERDAS E DANOS” proposta por MARCIA MARIA FERREIRA HADDAD e ESPER HADDAD, doravante denominados recorrentes, face a JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO doravante denominada recorrida, perante a 2a Vara Cível Esp. De Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que a autora como proprietária e possuidora (indireta) do imóvel localizado à Rua Mariana, no 203, no Bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT, em razão de um contrato de comodato celebrado com a ré em 08/12/2009, por tempo indeterminado, e que embora tenha sido notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel, não o deixou.

A requerida manuseou pedido contraposto com arguição de danos morais e o dever de indenizar.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 140778531, assim exarou:

“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse com pedido liminar, MARCIA MARIA FERREIRA HADDAD E ESPER HADDAH em desfavor de JUREMA DE OLIVEIRA MONTEIRO. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré de condenação por danos morais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de cinco anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”

Irresignados os autores/recorrentes interpuseram recurso de apelação civil com a tese recursal, preliminarmente, de incompetência absoluta da vara especializada de direito agrário da capital, pelo fato da causa se tratar de interesse patrimonial originado de relação empregatícia, cujo o direito vindicado tem natureza obrigacional com efeitos possessórios, fundado em contrato de comodato.

No mérito, os recorrentes alegaram comprovação nos autos de prova dos requisitos da ação possessória que promoveram contra a apelada, sendo a posse anterior, pelo tempo que adquiriram o lote de terreno e depois construíram nela uma moradia e cederam em comodato para a apelada morar. Afirmam que as provas documental e oral, somadas à afirmação da própria apelada, são unânimes quanto ao fato de que a construção da residência foi feita pelos apelantes em imóvel que eles haviam adquirido.

Aduziu ainda que restou caracterizado o esbulho possessório que autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse, ante os termos do contrato de comodato firmado entre as partes e a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Requer a reforma da sentença recorrida a dar procedência ao pedido da Inicial com a reintegração de posse.

Pois bem, a priori, necessário se faz análise da arguição preliminar de incompetência do juízo especializado em julgar e processar a causa.

A competência da Vara especializada em direito agrário, inicialmente, era tão somente para processar os conflitos possessórios, desde que coletivos e instalados na zona rural.

Com a Resolução no. 006/2014/TP, a competência ampliou para abarcar, também, todos os conflitos possessórios da Comarca da Capital e, assim, passou a ter competência estadual para os conflitos possessórios coletivos rurais, cumulada com a competência para os conflitos possessórios urbanos individuais quando se tratar da comarca de Cuiabá.

Assim, pela própria característica peculiar do Juízo Especializado, a ampliação de competência ocorrida com a Resolução 006/14/TP, foi apenas para incluir os conflitos possessórios urbanos e rurais de Cuiabá, notadamente aos conflitos possessórios propriamente ditos, portanto, embora o recorrente alegue questões relacionadas a negócio jurídico de comodato e consequente discussão da posse de imóvel urbano, o que se dessume dos autos, verdadeiramente é que a matéria debatida retrata sim interesses individuais de imóvel situado nos limites da Comarca da Capital, de modo a se debater objetivamente a posse do bem, pelas características reputadas de posse anterior, esbulho e a perda da posse, o que de per si, justifica o deslocamento da competência para a vara especializada.

Nesse sentido é o teor do art. 1o, da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a competência da Vara Especializada: “processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” (Destaquei).

Ademais vejo que o documento contrato de comodato, usado pelos autores como meio de se valer de comprovação de posse indireta, via propriedade, a garantir cumprimento de suas cláusulas para desocupação do imóvel, foi atingido de contrariedade por impugnação da requerida, sob o argumento de ter assinado sem conhecer de seu real objeto, já que foi induzida a entender se tratar de meio de garantir posse de eventual despejo.

Restou ainda contestado os termos do contrato de comodato pela requerida, em via da sua contraprova nos autos de acordo verbal anterior entre as partes a adquirir o imóvel por seu valor com o desconto mensalmente de seu salário.

Neste entendimento, vejo que a causa em questão, se trata de conflito possessório propriamente dito, puro e simples, assim elencado nos arts. 560 a 568 do Código de Processo Civil.

O que me leva a rejeitar a preliminar arguida de incompetência material absoluta do juízo especializado à causa.

É como voto

No mérito

Tratando-se de ação possessória o cerne da discussão deve ater-se às provas constantes nos autos acerca de efetiva posse exercida sobre o objeto em litígio, a saber, imóvel urbano sito à Rua Mariana, no 203, no Bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT.

Como o dito, a ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no artigo 561, do CPC, quais sejam, a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse.

Art. 561 do CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Segundo Arnaldo Rizzardo, para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho” (Direito das Coisas: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105).

O ônus de provar a posse é do autor (art. 373, inc. I do CPC), devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerida.

No presente caso, é controversa a posse (indireta) exercida pelos autores/apelantes sobre o imóvel, bem como a sua intenção de retomada do imóvel, visto que compulsando os autos, em análise detida dos fatos e documentos dos autos, cheguei a mesma conclusão expressada em sentença aqui combatida, a concluir da não caracterização dos requisitos legais pelos autores na ação, do esbulho, por injusta posse exercida pela requerida, ora apelada.

Em vista dessas considerações, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, que tendo investigado as provas com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio, isto porque entendo da mesma forma que, ante as provas lançadas pelos recorrentes que dão suporte aos seus pretensos pedidos iniciais, como contrato de comodato ID no 140780731, recibo de compra de terreno ID no 140780732 e a notificação extrajudicial de ID. no 140780733, verifico que as provas colhidas em audiência de instrução e demais outros produzidos pela recorrida dão amplo suporte a versão dos fatos trazida pela parte adversa em sua contestação.

Oportuno destacar que em ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento assente neste TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CAUSAM” – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ATESTANDO A POSSE ANTERIOR DA PARTE REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...). Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC. Descabe a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.210 do Código Civil, quando a parte autora deixa de comprovar sua condição de possuidor do imóvel em litígio. “ (N.U 1006373-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Entrementes, inobstante a recorrida confessar que o imóvel foi devidamente construído pela autora, entendo pelas declarações das testemunhas, informantes e demais documentos produzidos nos autos pela recorrida, que de fato houve acordo verbal entre as partes de venda do imóvel com sua edificação, além de concessão da posse direta do bem em condições de moradia/residência à empregada que, com o pagamento mensal de parcelas do valor acordado (desconto mês a mês de parte do valor salarial por seus patrões á época) alcançou a quitação do valor do imóvel.

Diante desses fatos, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, mesmo sob a forma indireta, já que desde a aquisição do imóvel sequer praticou atos de posse sobre o lote objeto da lide, especificamente.

Esclareço ainda que, em audiência de instrução restou confirmado em juízo que de fato, a residência estava sendo edificado no lote para moradia da sra. Jurema, inclusive comprovado nos autos da participação da recorrida em reuniões de regularização do imóvel realizada pelos órgãos competentes da administração municipal, a comprovar em verdade, notório interesse da moradora do imóvel, em ter regularizado sua condição de adquirente do imóvel a permanecer em sua posse/residência.

A sentença combatida foi escorreita nesse sentido a exarar em sua fundamentação: “Ademais, verifico que a ré acostou memorial descritivo em seu nome (id. 66638987), além de documentos para regularização fundiária (ids.78364372, 78364373, 78364371), o que não teria sido providenciado caso realmente tivesse a ciência de que o imóvel não lhe pertence.” (Sic)

Sabe-se que as ações possessórias visam tutelar a posse e, no caso dos autos, entende este Juízo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre imóvel, consoante art. 373, I, c/c art. 561, ambos do CPC.

Além disso, a parte autora se é proprietária do imóvel sem nunca ter exercido posse, ou sequer conseguiu comprovar que exercia a posse indireta, resta evidente que o tipo de procedimento por ela escolhido, efetivamente, não corresponde à natureza da causa.

Nesta toada, vejo que merece ser mantida a sentença recorrida, mostrando-se impróspera a presente insurgência.

Portanto não há motivos para reformar a sentença guerreada, visto que dos requisitos do artigo 561 e incisos do CPC, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de prova (art. 373, inc. I CPC).

Destaco ainda que desnecessário tecer considerações acerca de toda argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso em suma.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023